Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-64.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005419-64.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN SANTOS ALVES - CPF: 066.051.631-41 (RECORRENTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), HELIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 000.871.771-02 (RECORRENTE), MIZAEL GONCALVES REIS - CPF: 823.242.631-49 (RECORRENTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), VALDOMIRO GONCALVES REIS - CPF: 005.377.101-08 (RECORRENTE), CLEVERTON ALEX SILVA SANTOS - CPF: 020.797.791-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ESPINOZA DA SILVA - CPF: 038.759.211-35 (VÍTIMA), DIVANE ALMEIDA MOURA - CPF: 021.227.851-79 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. A. M. - CPF: 083.344.991-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ALMEIDA MOURA - CPF: 063.376.621-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELI MOURA EGUEZ - CPF: 061.861.801-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ESPINOSA DA SILVA - CPF: 056.603.201-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCOS ESPINOSA DA SILVA - CPF: 050.289.322-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MONTEIRO - CPF: 001.742.931-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSDETE JOSE DA SILVA - CPF: 459.647.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS BARBARA MONTEIRO - CPF: 063.574.531-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSENCIO APARECIDO BACA JAVANUM - CPF: 570.338.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE BARBA DA SILVA - CPF: 006.787.291-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGADA
NULIDADE DA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE COM CORROBORAÇÃO JUDICIAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas contra decisão que pronunciou os recorrentes pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, III e IV, do CP),
submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão
em discussão
consiste em
: (i) definir se a decisão de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se o reconhecimento fotográfico é inválido; (
iii
) determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia; (
iv
) verificar se as qualificadoras devem ser excluídas; (v) analisar a possibilidade de desclassificação do delito.

III. R
azões de decidir

3.
A decisão de pronúncia atende ao dever constitucional de fundamentação ao expor, ainda que de forma sucinta, os elementos probatórios que indicam materialidade e indícios de autoria, não sendo exigida análise exaustiva de todas as teses defensivas.

4.
O reconhecimento fotográfico não é elemento isolado, pois foi corroborado por depoimentos testemunhais prestados sob contraditório judicial, afastando a alegação de nulidade.

5.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal.

6.
As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre diante de indícios de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

7.
A desclassificação do delito exige prova inequívoca da ausência de dolo de matar, o que não se verifica, sendo a análise aprofundada matéria de competência do Tribunal do Júri.

IV. D
ispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"
1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente quanto à materialidade e aos indícios de autoria, sendo desnecessária a análise exaustiva de todas as teses defensivas. 2. O reconhecimento fotográfico é válido quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório. 3. A pronúncia demanda apenas juízo de admissibilidade, baseado em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 4. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. 5. A desclassificação exige prova inequívoca, devendo dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri.
"

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; art. 93, IX; CPP,
arts
. 226, 381, III, 406 e ss., 413, §1o, 414, 415, 563, 589; CP, art. 121, §2o, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
865.325/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/09/2017; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1780524/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024; STJ,
AgRg
no HC 694.209/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/11/2021; STJ,
AgRg
no HC 796.839/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 11/03/2024; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16/06/2020; STJ,
AgRg
no REsp 1.913.444/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 18/05/2021; TJMT, APR 0000544-64.2018.811.0037, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 05/08/2020; TJMT, N.U 1021295-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 18/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): RENAN SANTOS ALVES e Outros

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por
RENAN SANTOS ALVES, HELIO ALVES DE OLIVEIRA, MIZAEL GONÇALVES REIS e VALDOMIRO GONÇALVES REIS
em face da r. decis
ão proferida pelo d. Juízo da
3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT

que, nos autos da ação penal n
o
1005419-64.2020.8.11.0013
, o
s

pronunciou
pela suposta pr
ática do crime tipificado
no

art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal
, a fim de ser
em
submetido
s
a julgamento perante o
eg
. Tribunal do Júri (ID
329893412
).

Nas razões recursais registradas sob o ID
329893424
,
a i. defesa dos
recorrentes

HELIO ALVES DE OLIVEIRA
e
RENAN SANTOS ALVES
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
da sentença de pronúncia por
ausência de fundamentação
, alegando que a decisão não observou os requisitos do art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal.
Aduz, ainda,
que o
reconhecimento fotográfico foi ilegal
, porquanto
não teria observado o procedimento previsto no
art. 226 do CPP
.

No mérito, postula a
impronúncia
ou a absolvição sumária
dos acusados, sustentando a i
nexistência de provas suficientes
quanto à autoria delitiva e invocando
a ocorrência de contrariedades nos depoimentos das testemunhas.

Por sua vez, nas razões recursais re
gistradas sob o ID
329893414
,

a i. defesa dos
recorrentes

MIZAEL GONÇALVES REIS
e
VALDOMIRO GONÇALVES REIS
também arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade
da sentença por
carência de fundamentação
, destacando que a magistrada singular não se manifestou adequadamente sobre as qualificadoras
e sobre a individualização da conduta de cada acusado
.
Defende, outrossim, a
ilegalidade do reconhecimento fotográfico
, realizado de forma diversa daquela prevista no art. 226 do CPP.

No mérito, pleiteia a
absolvição sumária
ou a
impronúncia
dos acusados, alegando
insuficiência probatória
e contradições nos depoimentos testemunhais
, bem como por “
faltar prova mínima de que única fratura causadora da morte da vítima partiu dos 4 acusados
” (sic)
. Subsidiariamente, almeja a
desclassificação
para
“
crime não doloso contra
a vida
”
ou para homicídio simples, com o
decote das qualificadoras
previstas nos incisos III e IV do §2o do art. 121 do Código Penal.

Contrarrazões são vistas no
s
ID
329893427

e
329893426
, por meio das quais o Ministério Público
rechaça todas as teses defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID
329893428
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
des
provimento
d
os recursos em sentido estrito
, consoante parecer de ID
341466378
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab
initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
dos
recursos
manejados pelas i. defesas.

Como matéria preliminar,
os recorrentes
MIZAEL GONÇALVES REIS
e
VALDOMIRO GONÇALVES REIS
alegam nas razões recursais a

nulidade
da sentença
de pronúncia
por
carência de fundamentação
,
argumentando que a decisão não teria demonstrado adequadamente o desenvolvimento do raciocínio que levou à conclusão pela pronúncia, limitando-se a acrescentar trechos jurisprudenciais sem a devida fundamentação individualizada para cada acusado.

Por sua vez, os recorrentes
HELIO ALVES DE OLIVEIRA
e
RENAN SANTOS ALVES
suscitam,

preliminarmente, a
nulidade
da sentença por
ausência de fundamentação
, argumentando que a decisão não teria cumprido os requisitos do artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, não trazendo em seu conteúdo uma devida fundamentação detalhada dos fatos que possivelmente levaram ao convencimento do magistrado.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos,
verifico que a preliminar não merece acolhimento
.

Como se sabe, a fundamentação detodasas decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constituicondição absoluta de sua validade.

Entretanto, a despeito do dever de fundamentar adequadamente e de maneira concreta as razões de seu convencimento, o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses, contanto que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas.

É a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“3.Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe
22/09/2017).

No caso concreto, ao contrário do que sugere o
s
recorrente
s
, o juízo
a quo
se desincumbiu a contento do ônus imposto pelo art. 413, §1.o, do CPP, cuja regra preceitua que
“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”
.

Com efeito, na pronúncia, o juízo
a quo
relata as pretensões acusatória e defensiva, assim como elenca os motivos de fato e de direito que embasaram a
admissibilidade
da pretensão punitiva pertinente ao crime de homicídio qualificado, apontando para tanto as provas que formaram o seu convencimento, não só aquelas encartadas ao inquérito, como
boletim de ocorrência e perícia necroscópica
, mas também os depoimentos dados em juízo pelas testemunhas
Divane
Almeida Moura, Luciano Espinoza da Silva,
Josieli
Moura
Eguez
, Alex Almeida Moura
, Luiz Marcos Espinoza da Silva
, pelo
Investigador de Polícia Civil
Sebastião Aparecido Faria
e pelo
Delegado de Polícia
Marlon Conceição Luz
, além do interrogatório judicial do
s
réu
s

HELIO ALVES DE OLIVEIRA
,

RENAN SANTOS ALVES

e
MIZAEL GONÇALVES REIS
.

A decisão recorrida também analisa os depoimentos das testemunhas de defesa, consignando que "
as testemunhas Laura Aparecida Nogueira Cantador, José Leonardo Pereira do Nascimento, Wilson Lira dos Santos, Carlos André de Oliveira Matos,
Edineuza
Borges dos Santos, Lidiane Lopes Pereira, Luiz Carlos Ribeiro Soares, sobre os fatos, não trouxeram
informações relevantes capazes de afastar alguma qualificadora ou eximir
a
responsabilidade dos denunciados, nesta fase da persecução penal
"
(ID
329893412)
.

Ademais, a decisão recorrida procede à análise dos depoimentos das testemunhas
Luiz Daniel Baca
Javanum
, Benedito Paisano
Leiten
, Valdivino de Oliveira Matos e Ronildo José da Silva
, consignando as informações relevantes trazidas por cada uma delas e demonstrando como tais depoimentos se inserem no contexto probatório dos autos.

No que tange aos interrogatórios dos réus, a decisão recorrida transcreve e analisa, de forma detalhada, as versões apresentadas por
HELIO ALVES DE OLIVEIRA
,

RENAN SANTOS ALVES

e
MIZAEL GONÇALVES REIS
, demonstrando como tais versões colidem com os depoimentos das testemunhas oculares e não se sustentam diante do conjunto probatório amealhado aos autos.

À guisa de contextualização, transcrevo alguns trechos da decisão recorrida:

“[...] Das provas produzidas em juízo e dos elementos informativos analisados acima, constata-se que há comprovação de indícios suficientes da autoria do crime de homicídio em coautoria pelos denunciados Mizael Gonçalves Reis, Valdomiro Gonçalves Reis,
Helio
Alves de Oliveira, e Renan Santos Alves que foram identificados pelas testemunhas oculares que vieram em juízo e disseram que viram eles desferindo golpes contra a vítima Renato que tentou ajudar o irmão, mas como estava muito bêbado, acabou tropeçando e caindo, sendo golpeado na cabeça, o que teria ocasionado as lesões, traumatismo craneano e morte, conforme laudo pericial apresentado nos autos.

Portanto, a tese defensiva de insuficiência probatória, por ora, não é capaz e justificar o decreto de absolvição sumária ou mesmo impronuncia dos réus.

Com relação a eventual tese de legitima defesa,
esta
também não está bem caracterizada nos autos, pois há inícios probatórios de que a vítima foi golpeada até a morte, quando estava caída no chão, de modo que as provas produzidas neste processo nos revelaram que há indicativos de que a vítima não teve chances de reação e foi golpeada simultaneamente pelos réus, que us
aram instrumentos contundentes.

[...]
Com
relação às qualificadoras, elas devem ser mantidas, pois, nesta fase processual, só devem ser excluídas se manifestamente improcedentes, o que não é o caso deste processo. Há indícios suficientes de que os réus, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o
uso de instrumentos contundentes e
cortocontundentes
, após a vítima ter caído no chão, possivelmente embriagada, conforme declarações das testemunhas em juízo, desferiram várias pauladas na cabeça da vítima, resultando em traumatismo craniano, meio cruel que impossibilitou a vítima de reagir aos ataques desferidos simultaneamente pelos réus, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ocasionando a morte da vítima Renato Espinoza da Silva.

[...]
Ante
o exposto, PRONUNCIO os réus Mizael Gonçalves Reis,Valdomiro Gonçalves Reis,
Helio
Alves de Oliveirae Renan Santos Alves, todos devidamente qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal.
”
(ID
329893412
).

Vê-se, pois, que, ao pronunciar o
s
recorrente
s
, o juízo
a quo
expõe fundamentação concreta, casuística e lastreada no arcabouço probatório, ou seja, o pronunciamento judicial rendeu estrita observância ao art. 93, IX, da CF e art. 413, §1.o, do CPP, não havendo o que se falar em falta de fundamentação idônea.

No que concerne às
qualificadoras
, a motivação da pronúncia apresenta-se igualmente
válida
e
deve ser ratificada
por esta instância
ad quem
, pois alinhavou-se que
o
meio cruel
consistiu, em tese, na conduta dos réus que, com o uso de instrumentos contundentes e
cortocontundentes
, desferiram várias
"
pauladas
"
na cabeça da vítima, resultado em traumatismo craniano, ao passo que o
recurso que dificultou a defesa do ofendido
deveu-se à circunstância de que
a vítima estava desarmada, em inferioridade numérica e caída ao chão
, possivelmente embriagada,
quando foi agredida pelos réus.

Esclareça-se que
motivação idônea não significa necessariamente um texto extenso e rebuscado
e que fundamentações sucintas, sem dúvida, podem ser consideradas válidas para respaldar decisões judiciais, desde que adequadas ao caso concreto e suficientes para que as partes entendam o que levou o órgão julgador a entregar determinada prestação jurisdicional.

Ademais, acerca do argumento defensivo de que a pronúncia não teria individualizado adequadamente a conduta de cada acusado,
cumpre registrar que não se exige, nesta fase processual, prova exauriente acerca da divisão minuciosa das condutas ou da intensidade da contribuição individual de cada agente, bastando a presença de indícios suficientes de que tenham concorrido para a prática delitiva.

No caso em destaque, os elementos probatórios apontam para atuação coordenada e convergente, evidenciando, ao menos
indiciariamente
, unidade de desígnios e liame subjetivo entre os agentes.

Assim, presentes indícios de cooperação recíproca e convergência de vontades, inviável a anulação da decisão de pronúncia por insuficiência de fundamentação, sob o argumento de ausência de individualização das condutas.

Nesse diapasão, considerando que a decisão recorrida procedeu à análise pormenorizada do conjunto probatório, demonstrando, de forma clara e objetiva, a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como a presença de elementos que justificam a manutenção das qualificadoras, forçoso reconhecer que a sentença de pronúncia
se encontra
devidamente fundamentada, não se verificando a alegada nulidade.

Imperioso consignar que a sentença de pronúncia anterior foi anulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso justamente por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras. Contudo, tal vício foi devidamente sanado na nova
decisão, que procedeu à análise específica de cada qualificadora, demonstrando a existência de indícios suficientes para sua manutenção.

Logo, tem-se que o juízo
a quo
expôs os
fundamentos de fato e de direito que respaldaram seu convencimento pela admissibilidade das circunstâncias qualificadoras
do art. 121, §2o, I
II
e IV, do Código Penal,
rechaçando assim, por conseguinte, os argumentos aventados pela defesa
,
que
sustentava a improcedência manifesta dos tipos penais derivados.

Nesse sentido posicionam-se este e.
TJMT
e o e.
STJ
:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória
e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020).

“2.
O magistrado é livre para formar sua convicção com fundamentos próprios a partir das evidências apresentadas no curso da instrução processual,não estando obrigado a ficar adstrito aos argumentos trazidos pela defesa ou pela acusação, nem tendo que responder, de forma pormenorizada, a cada uma das alegações das partes
, bastando que exponha as razões do seu convencimento, ainda que de maneira sucinta”.
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 1780524 PR 2020/0281795-1,
Relator.:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2024).

Diante do exposto,
REJEITA-SE

a arguição de nulidade
.

É como voto a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR
ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda preliminarmente, a defesa sustenta a
nulidad
e do reconhecimento fotográfico
dos recorrentes, firme no argumento de que o ato realizado na
fase inquisitorial não obedeceu ao procedimento estipulado pelo art. 226 do CPP; entretanto, tenho que a
preliminar
não
comporta acolhida
.

De início, consigno não ignorar os diversos julgados no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Todavia, é necessário proceder ao devido
distinguishing
no caso em exame, pois, diferentemente do sustentado nas razões recursais, o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial
não
constitui o único elemento probatório assaz a comprovar o provável envolvimento do
s
réu
s
no crime doloso contra a vida ora em análise.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial foi ratificado em juízo pelas testemunhas oculares, que confirmaram, sob o crivo do contraditório, a participação dos recorrentes no delito.

A testemunha
Divane
Almeida Moura
, convivente da vítima, afirmou em juízo que presenciou os fatos e reconheceu os recorrentes como autores do delito, consignando que "
eram bastante, mas só que o que eu vi mesmo foram quatro, que foi o Mizael, o Valdomiro, o Renan e esse outro que eu não conhecia, mas que inclusive estava bebendo junto com ele na festa
"
(ID
147351818 e 177271762
)
.

A testemunha
Josieli
Moura
Eguez
, enteada da vítima, também afirmou em juízo que presenciou os fatos e reconheceu os recorrentes, consignando que "
embora a festa tivesse muitas pessoas, apenas quatro agressores participaram do espancamento mortal: Mizael, Valdomiro, Renan e Hélio. Ela conhecia Mizael e Valdomiro e, após o fato, investigou pelo
Facebook
para identificar Renan e Hélio, levando as fotos à polícia.
Josieli
declarou ter certeza da participação de Renan e Hélio
"
(ID
147351818 e 177271762
)
.

A testemunha
Luiz Marcos Espinoza da Silva
, irmão da vítima, também confirmou em juízo a participação dos recorrentes no delito, consignando que "
Valdomiro, Mizael e Zequinha começaram a espancá-lo até a morte após ela cair
"
(ID
147351818 e 177271762
)
.

Verifica-se, portanto, que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial foi ratificado em juízo pelas testemunhas oculares, que confirmaram, sob o crivo do contraditório, a participação dos recorrentes no delito. Ademais, tais testemunhas não realizaram um reconhecimento às cegas, tratando-se de pessoas que presenciaram os fatos e que já conheciam ou puderam visualizar claramente os réus no momento da ação delituosa.

Sobre o tema, aliás,
esta

eg
. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que
“O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência
não desqualifica seu valor probatório
,
sobretudo porque,
posteriormente,corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
”
(TJMT – N.U 1021295-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023).

Nesses termos, ainda que eventualmente considerado irregular o reconhecimento levado à efeito em face
dos acusados
,
ad
argumentandum
tantum
, não se constata,
in
casu
, prejuízo apto a ensejar o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Isto porque, como visto, há elementos probatórios desvinculados do reconhecimento fotográfico [prova separada ou fonte independente] que, inexoravelmente, conduzem à suspeita quanto
ao
possível envolvimento
dos recorrentes
no ilícito.

Nesse diapasão:

“
3.A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastar a intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal”
. (
AgRg
no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021) – Grifei.

Diante de tais considerações,
REJEITO
a tese de nulidade arguida pela defesa.

É como voto a preliminar.

VOTO (
MÉRITO
)
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, passo à análise do mérito recursal.

Colhe-se da denúncia que,
no dia 22/11/2020, por volta de 00h30min, na Vila Matão, zona rural do município de Pontes e Lacerda/MT, o
s
denunciados
MIZAEL GONÇALVES REIS
,
VALDOMIRO GONÇALVES REIS
, HELIO ALVES DE OLIVEIRA e RENAN SANTOS ALVES
mataram a vítima
Renato Espinoza da Silva
.

Restou apurado que,
no dia dos fatos, ocorria um evento festivo na comunidade Matão, quando a vítima
Renato Espinoza da Silva
e
Cleverton
Alex Silva Santos
,
vulgo
“Cléber”, começaram a discutir por motivos de somenos importância, consistente em
uma briga de bar. Na ocasião,
Luiz Marcos Espinoza da Silva
saiu em defesa de seu irmão
Renato
.

Consta nos autos que os próprios participantes da festa separaram a briga, ocasião em que a vítima se dirigiu até sua residência e retornou para a multidão com uma arma de fogo (espingarda) em punho.

Na oportunidade,
um grupo de pessoas que estavam na festa apanhou, à força, o armamento das mãos da vítima
Renato
,
desferindo-lhe
socos e chutes. Em seguida, a vítima
Renato
retornou para sua residência e, quando se preparava para jantar, percebeu que ocorria outra confusão, e que seu irmão
Luiz Marcos
estava envolvido.

Conforme narrado pelo
parquet
, d
e imediato,
Renato
, desarmado, saiu para ajudar o irmão. Contudo, tropeçou e caiu ao chão próximo aos denunciados. Assim sendo, os denunciados
MIZAEL
,
VALDOMIRO
,
HÉLIO
e
RENAN
(além de outras pessoas ainda não identificadas), imbuídos de vontade de matar, passaram a desferir sucessivos e intensos golpes de instrumentos contundentes e
cortocontundentes
na vítima, que estava
ao solo e sem chance de reação,
c
ausando fratura no crânio (traumatismo crânio encefálico), em membros e outras partes do corpo, assim como laceraram a orelha direita.

Aduz o órgão ministerial que
a
agressão somente foi cessada com a intervenção de
Josieli
Moura
Eguez
, enteada da vítima, que entrou na frente dos agressores. Extrai-se dos autos que
Renato
foi socorrido, contudo, faleceu a caminho do hospital, pois não resistiu aos graves ferimentos.

Acerca das qualificadoras, aduz o i. Ministério Público que a vítima foi morta enquanto estava com a defesa dificultada, pois este não teve chance de se defender das agressões perpetradas pelos denunciados.
No caso, a vítima estava em inferioridade de forças, desarmada, além de ter sido atingida por diversos golpes proferidos com instrumentos co
ntundentes e
cortocontundentes
, enquanto estava caída ao solo.
Além disso, os denunciados impuseram à vítima um sofrimento desnecessário,
porquanto antes de matar
Renato
, provocaram diversas e graves lesões, utilizando instrumentos cortantes e contundentes.

Após a regular instrução, o
s
recorrente
s foram
pronunciado
s
em
10/09/2021
como incurso
s
nas sanções do
art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal
(ID
119795071
)
.

Ocorre que, no julgamento de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
MIZAEL
e
VALDOMIRO
, esta
eg
. Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, acolheu a preliminar e anulou a decisão de pronúncia, por
ausência
de fundamentação
quanto às
qua
lificadoras, conforme acórdão de
ID
195884163
.

Os autos retornaram à primeira instância, sendo proferida nova decisão de pronúncia dos recorrentes em 16/07/2024, pela prática do crime descrito no
art. 121, §2o,
incisos III e IV, do Código Penal
(ID
329893412
)
,
a fim de serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância re
visora, nos termos já relatados
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1. Da
almejada

reforma da pronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do
s

recorrentes
diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento
dos réus
ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo
eg
. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória sejasubmetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida
, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Desse modo, conclui-se que o acolhimento do pleito defensivo de impronúncia depende necessariamente dademonstração cabal e inequívoca da absoluta ausência de indícios acerca da participação do réu no cenário criminoso. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Por sua vez, a
absolvição sumária
disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas: a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus

à acolhida
.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelos seguintes documentos:

Boletim de Ocorrência (ID 119786670 - Pág. 4/6), Relatório de Investigação no 977/2020 (ID 119786671 - Pág. 1/22), Laudo de necrópsia no 410.1.01.2020.025924-01 (ID 119786671 - Pág. 24/36)
, além dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal.

No que concerne à autoria delitiva, denota-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, a implicar o envolvimento do
s
recorrente
s

MIZAEL GONÇALVES REIS,VALDOMIRO GONÇALVES REIS, HELIO ALVES DE OLIVEIRA e RENAN SANTOS ALVES

no evento delitivo e para respaldar o seu
pronunciamento ao Júri Popular.

Com efeito, a testemunha
Divane
Almeida Moura
, convivente da vítima, narrou em juízo, de forma detalhada e coerente, a dinâmica dos fatos, consignando que presenciou o momento em que a vítima, ao tentar ajudar o irmão, tropeçou e caiu, sendo então agredida pelos recorrentes com pedaços de pau, principalmente na cabeça, causando fratura no crânio e outras lesões graves. Afirmou que os agressores só pararam de bater com a intervenção de
Josieli
Moura
Eguez
, enteada da vítima, e que a vítima não estava armada na segunda vez que saiu para ajudar o irmão (ID
147351818 e 177271762
).

No mesmo sentido, a testemunha
Josieli
Moura
Eguez
, enteada da vítima, confirmou em juízo a narrativa apresentada por
Divane
, consignando que presenciou toda a cena, gritando e implorando para que os agressores parassem, mas estes continuaram até matar
Renato
, só parando quando ela entrou na frente de
Mizael
. Afirmou que, embora a festa tivesse muitas pessoas, apenas quatro agressores participaram do espancamento mortal: Mizael, Valdomiro, Renan e Hélio, sendo que conhecia Mizael e Valdomiro e, após o fato, investigou pelo Facebook para identificar Renan e Hélio, levando as fotos à polícia, declarando ter certeza da participação dos quatro (ID
147351818 e 177271762
).

O informante
Alex Almeida Moura
, menor de idade e enteado da vítima, contou em seu depoimento que, ao ouvir a confusão na frente de sua casa, o ofendido saiu pela segunda vez, tropeçou em um coqueiro e caiu, confirmando que, nesse momento,
Renato
não estava armado, pois a arma já havia sido tomada anteriormente. Relatou que quatro pessoas estavam agredindo o ofendido com pauladas, principalmente na cabeça e nos braços, que pareciam quebrados, e que assistiu a toda a cena, que durou cerca de 3 ou 4 minutos (ID
147351818 e 177271762
).

A testemunha
Luciano Espinoza da Silva
, irmão da vítima, narrou em juízo que
Renato
voltou para a festa armado, mas foi desarmado pela população, retornando para casa e, ao ver que estavam batendo em
Marcos
, decidiu ajudar.
Renato
, bastante embriagado, tropeçou no pé de coco ao sair de casa e caiu, momento em que as pessoas que estavam batendo em
Marcos
foram para cima de
Renato
, que já estava caído no chão. Não sabe precisar quantas pessoas estavam batendo em
Renato
, mas lembrou-se de Valdomiro, afirmando que tentou levantar
Renato
para que pudesse escapar, mas foi agredido e ficou zonzo após levar uma paulada na cabeça e outras no cotovelo e na mão (ID
147351818 e 177271762
).

A testemunha
Luiz Marcos Espinoza da Silva
, irmão da vítima, também confirmou em juízo a participação dos recorrentes no delito, consignando que Valdomiro, Mizael e
"
Zequinha
"
começaram a espancar
Renato
até a morte após ele cair, e que a vítima não teve chance de se defender, pois as agressões continuaram mesmo após ele estar no chão (ID
147351818 e 177271762
).

Ademais, os depoimentos das testemunhas são corroborados pelos relatos do Investigador de Polícia Civil
Sebastião Aparecido Faria
e do Delegado de Polícia
Marlon Conceição Luz
, que confirmaram que a investigação identificou os quatro recorrentes como autores do delito, com base nos depoimentos das testemunhas oculares (ID
147351818 e 177271762
).

Imperioso consignar que eventuais divergências pontuais nos depoimentos das testemunhas não têm o condão de desqualificar suas declarações, sendo natural que pessoas diferentes, ao presenciarem o mesmo fato, tenham percepções ligeiramente distintas, especialmente considerando-se o contexto de tumulto e violência em que os fatos ocorreram.

Nesse diapasão, o fato de algumas testemunhas terem mencionado a participação de uma pessoa chamada "Zequinha" e de terceiros não identificados não afasta a participação dos recorrentes no delito, porquanto tal circunstância apenas indica que outras pessoas, além dos quatro acusados, podem ter participado da agressão, o que, aliás, é corroborado pelos depoimentos de outras testemunhas, que mencionaram a existência de uma "briga generalizada".

Imperioso ressaltar que a eventual participação de outras pessoas na agressão não afasta a responsabilidade dos recorrentes, porquanto, em se tratando de crime praticado em concurso de pessoas, cada um dos agentes responde pelo resultado produzido, independentemente da maior ou menor intensidade de sua participação.

Acerca do argumento defensivo de
“
faltar prova mínima de que única fratura causadora da morte da vítima partiu dos 4 acusados
” (sic), sabe-se que, em
hipóteses de concurso de pessoas, não se exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo penal de forma idêntica, sendo suficiente que haja contribuição consciente e voluntária para a empreitada criminosa.

Não se mostra juridicamente exigível, nesta fase processual, a precisa delimitação de qual acusado desferiu determinado golpe ou empunhou específico instrumento, porquanto tal valoração probatória compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No que tange aos interrogatórios dos réus, verifica-se que estes apresentaram versões que colidem frontalmente com os depoimentos das testemunhas oculares, não se sustentando diante do conjunto probatório amealhado aos autos.

O réu
MIZAEL GONÇALVES REIS
afirmou em juízo que teria desferido apenas um ou dois golpes no corpo da vítima, em legítima defesa, para defender seu irmão, e que não presenciou o momento em que a vítima caiu ao chão
(ID 147351818 e 177271762)
.

Em seu interrogatório judicial, o acusado
HELIO ALVES DE OLIVEIRA
também alegou legítima defesa, afirmando que teria pegado um pedaço de madeira para se defender das facadas desferidas por Renato e seu irmão, e que teria desferido apenas um golpe na mão da vítima, para desarmá-la
(ID 147351818 e 177271762)
.

Por fim, o réu
RENAN SANTOS ALVES
negou participação na agressão, alegando que estava no banheiro durante o início do conflito e que teria pegado uma ripa apenas para se defender
(ID 147351818 e 177271762)
.

Imperioso consignar, outrossim, que a alegação de legítima defesa apresentada pelos réus não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos. Com efeito, as testemunhas oculares foram unânimes em afirmar que a vítima,
no momento em que
foi agredida pelos réus, estava desarmada, caída ao chão e em inferioridade numérica, não tendo condições de oferecer qualquer resistência.

Ademais, a intensidade e a localização dos golpes desferidos pelos recorrentes (principalmente na cabeça da vítima, causando traumatismo crânio encefálico) demonstram que a intenção dos réus não era apenas se defender, mas sim ceifar a vida da vítima, o que afasta, em tese, a alegação de legítima defesa.

No que tange aos depoimentos das testemunhas de defesa, verifica-se que, conforme consignado na decisão recorrida, estes não têm o condão de afastar os indícios de autoria amealhados aos autos, sendo insuficientes para afastar alguma qualificadora ou eximir a responsabilidade dos
recorrente
s.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa, não há prova plena e incontestável de que
MIZAEL GONÇALVES REIS, VALDOMIRO GONÇALVES REIS, HELIO ALVES DE OLIVEIRA e RENAN SANTOS ALVES
não esteja
m
envolvido
s nos crimes pelos quais foram
pronunciado
s
, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o
s
recorrente
s

pode
m
ter envolvimento no cenário delituoso ora em análise, notadamente
po
rque, aparentemente, desempenharam
papel
crucial na empreitada criminosa
.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do
s
recorrente
s
, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o
s
acusado
s

pode
m
ter sido
uns
dos responsáveis pelos crimes descritos na denúncia,
ex
vi STJ –
REsp
1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
10/08/2020
.

Ressalte-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, circunstância que se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça estadual:

“(...) A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inaplicável, nesta fase, a análise exauriente do mérito. (...
)” (N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)

E, do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo
Penal.”
(
AgRg
no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024.)

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a
manutenção da pronúncia
do
s
recorrente
s
.

2.
Do pleito de
exclusão das
qualificadora
s
– suscitado pelos recorrentes
MIZAEL GONÇALVES REIS
e
VALDOMIRO GONÇALVES REIS
:

Nos termos do relatório, o
s
recorrente
s

MIZAEL GONÇALVES REIS
e
VALDOMIRO GONÇALVES REIS
pleiteia
m
o
afastamento da
s
qualificadora
s
do

meio cruel
(art. 121, §
2o, III, do Código Penal)
e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, §
2o, IV, do Código Penal)
,
alegando serem manifestamente improcedentes
.

Tal pretensão, contudo,
também não merece acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e
desprovidas de
qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser
submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste
eg
. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado
Orientativo
n.o 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em apreço, a qualificadora do
meio cruel
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia
com
fundamento
na conduta dos réus que, com o uso de instrumentos contundentes e cortocontundentes, desferiram várias pauladas na cabeça da vítima, resultado em traumatismo craniano
.

Nesse diapasão, não se olvida que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza
quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental
, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

Dessarte,a qualificadora em questão não se mostra manifestamente improcedente,notadamente quandoas anotações constantes no laudo de necropsia da vítima
atestam que a causa da morte se deu em
decorrência
de "
traumatismo crânio encefálico
", ocasionado por
"
espancamento (politrauma)
"
, além de descrever que o ofendido apresentou as seguintes lesões: "
dois ferimentos com característica
cortocontuso
região parietal direita aproximadamente 10cm comprimento apresentado fratura crânio 3cm abaixo e região temporal direita;
escoriação e equimose roxa linear 7cm em região zigomática direita, atingindo pavilhão auricular direito, ocasionando laceração no mesmo; equimose roxa em região dorsal direita,
suplaescapular
direita; escoriações
e equimose roxa braço e antebraço direito; edema braço direito (sic)
" (ID 119786671 - Pág. 24/37)
.

Os
depoimento
s
das testemunhas oculares confirmam que os réus
, com pedaços de pau,
desferiram múltiplos golpes na vítima principalmente na
cabeça, causando
as lesões descritas no laudo pericial
, destacando-se o relato da testemunha
Divane
Almeida Moura
,
a qual acrescentou que a vítima teve sua orelha rachada em "
duas bandas
" por conta dos golpes
.

In
casu
, contrariamente ao referido pela defesa, o sofrimento a que se refere o d. magistrado singular encontra guarida no respectivo exame pericia
l
, ao evidenciar que os executores
desferiram
di
versos golpes
contra a vítima, atingindo-
a
em regiões vitais, inclusive quando já estava caída ao solo.

Imperioso consignar que a intensidade e a localização dos golpes (principalmente na cabeça) demonstram que os réus não se contentaram em simplesmente ceifar a vida da vítima, mas sim em causar-lhe sofrimento desnecessário,
caracterizando, em tese, a crueldade na execução.

Portanto, na hipótese dos autos
não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
Renato Espinoza da Silva
,
razão pela qual a qualificadora deve ser conservada, competindo exclusivamente ao Conselho de Sentença a valoração sobre tal ponto.

Preserva-se
, pois, a qualificadora do
meio cruel
(art. 121, §2
o,
I
II
, CP).

Da mesma forma
, tem-se que a qualificadora pertinente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
deve ser analisada pelo corpo de jurados, porquanto subsistem evidências no caderno processual
de que
a vítima estava desarmada, em inferioridade numérica e caída ao chão, possivelmente embriagada, quando foi agredida pelos réus.

In
casu
, a par do narrado na denúncia e da leitura integral da r. decisão de pronúncia, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que, possivelmente,
a vítima
foi
agredida por diversos indivíduos que, além da manifesta superioridade numérica,
a atacaram enquanto esta estava caída ao chão e desarmada
,
porquanto tropeçou ao se aproximar dos denunciados
. Tais circunstâncias, consideradas em seu conjunto, possivelmente suprimiram qualquer possibilidade concreta de reação, configurando, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, notadamente quando os detalhes apontados na
provatestemunhal
dão conta
da
superioridade numérica dos réus (quatro agressores contra uma vítima desarmada e caída ao chão) e da possível condição de embriaguez da vítima (conforme relatado pelas testemunhas)
, tudo a circunstanciar a possível impossibilidade ou dificuldade imposta em desfavor da defesa do ofendido, consistindo possível fator diferencial no ilícito
sub judice
.

Portanto,
é descabido falar em manifesta improcedência da qualificadora em questã
o
; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso concreto, a despeito de contrariar a versão apresentada pela i. defesa, razão pela qual deve, de todo modo, ser conservada.

Por conseguinte, uma vez evidenciada como factível a procedência d
a
s
qualificadora
s
do m
eio cruel
e do recurso que dificultou a defesa da vítima

descrita
s
na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, já que
todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular
, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, sua competência constitucional,
ex
vi
STJ –
AgRg
no
REsp
1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021
.

3.
Da impossibilidade de desclassificação

-
pretendida
pelos recorrentes
MIZAEL GONÇALVES REIS
e
VALDOMIRO GONÇALVES REIS
:

No que se refere à tese subsidiária
suscitada pela defesa dos recorrentes
MIZAEL GONÇALVES REIS
e
VALDOMIRO GONÇALVES REIS

de
desclassificação da conduta para "
crime não doloso contra a vida
" ou para homicídio simples
, entendo que tal pretensão não encontra respaldo para acolhimento na presente fase processual.

Prima facie
, imperioso ressaltar que a desclassificação na fase de pronúncia somente se justifica quando restar demonstrado, de forma inequívoca, que o fato não constitui crime doloso contra a vida, ou quando os elementos probatórios apontarem, de forma clara e objetiva, para a ausência de dolo de matar.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não há elementos que justifiquem a desclassificação pretendida pelos recorrentes.

Isso porque a dinâmica da execução delitiva, tal como descrita pela
s

testemunhas oculares
, evidencia a possível presença de dolo na conduta atribuída ao
s
recorrente
s
, especialmente
diante da multiplicidade de golpes desferidos na vítima, principalmente na cabeça (região vital), com pedaços de pau, causando traumatismo crânio encefálico e outras lesões graves que levaram ao seu óbito
— circunstâncias que, em tese, denotam intenção de atentar contra a sua vida. Assim, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar em definitivo a tipificação penal e a responsabilidade do
s

acusado
s
.

Por oportuno, registro não desconhecer a dificuldade em se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa de perquirir o dolo no processo penal, haja vista tratar-se de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, portanto, ser inferido a partir das circunstâncias que permeiam a empreitada criminosa, como o comportamento do acusado antes, durante e após o fato.

E, no cenário
sub judice
, conforme já aquilatado, as provas até então produzidas
não
evidenciam, estreme de dúvidas, a alardeada ausência de intenção homicida nos atos executórios perpetrados pelo
s
recorrente
s
.

Assim, e em suma, a versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo, no bojo do qual existem indícios incriminatórios em desfavor do
s
acusado
s
quanto ao real desígnio nutrido por ele
s
quando do ilícito, indicando que pode
m
ter agido imbuído
s
de
animus necandi
.

Diante deste cenário,
a aferição do dolo,
por ser questão diretamente ligada ao
meritum
causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex
vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“(...) A desclassificação para lesão corporal só é cabível com prova inconteste da ausência de dolo homicida. (...)
” (N.U 0003251-23.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

Outrossim, não prospera o pleito de desclassificação para o delito de homicídio simples, visto que no tópico anterior
foram tecidas considerações acerca da manutenção das qualificadoras neste momento processual.

Com tais considerações,
rejeito a pretens
ão
de desclassificação suscitada pelo
s
recorrente
s
, mantendo
a
pronúncia nos termos em que proferida pelo d. magistrad
o
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
dos

recursos em sentido estrito interpostos por
RENAN SANTOS ALVES, HELIO ALVES DE OLIVEIRA, MIZAEL GONÇALVES REIS e VALDOMIRO GONÇALVES REIS
nos autos da ação penal n. 1005419-64.2020.8.11.0013,
para
rejeitar as
preliminares de nulidade
arguidas
e
, no mérito,

NEGO-LHES PROVIM
ENTO
,
a fim de ma
nter
inc
ólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026